Tribunal: STF
Processo: HC 75281
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-12
Data de publicação: 1997-08-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO
DE APELAR.
I. - O réu preso deverá ser intimado pessoalmente da
sentença condenatória (CPP, art. 392, inciso I), mas inexiste
previsão legal que obrigue que o preso se manifeste obrigatoriamente
sobre se pretende apelar ou que o mandado de intimação deva ser
acompanhado de um termo de apelação.
II. - H.C. indeferido.